Tribunal: TJMT
Processo: 0006229-76.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006229-76.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILSON SANTANA - CPF: 406.208.241-15 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), SILVANO LEITE DA SILVA - CPF: 019.684.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INEXISTENCIA DE PROVAS QUE AGIU COM INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA,
PENA ACESSÓRIA VIOLADORA DO DIREITO AO TRABALHO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA MAIS GRAVOSA QUE REGIME ABERTO
E PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE,
AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, EXCLUÍDA A PENA ACESSÓRIA OU REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – VÍTIMA PULOU DO VEÍCULO EM MOVIMENTO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIENTE NÃO EVIDENCIADAS – VÍTIMA PULOU DO VEÍCULO EM MOVIMENTO – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJMG – RECURSO PROVIDO.

A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT).

“
Não há previsibilidade na ação do ‘caroneiro’ que voluntária e inopinadamente salta do veículo em movimento
” (TJMG, Ap nº 1.0686.10.007451-3/001).

“
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.09.041772-9/001).

“
Ainda que o agente, com sua ação tenha causado um resultado lesivo, havendo firmes elementos de prova de que o mesmo não agiu sem a observância do dever objetivo de cuidado, e que se portou com franca ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva para a hipótese, por circunstâncias alheias à sua vontade e fora de seu domínio, não há como se caracterizar o crime em sua modalidade culposa
” (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0000.00.493578-0/000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006229-76.2017.8.11.0008 -
CLASSE CNJ – 417
- COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): WILSON SANTANA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WILSON SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 129408), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito,
bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano
– art. 302,
caput
, e art. 306, ambos do CTB – (ID 94423453 – fls. 59/75).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima; 3)
as condições do cumprimento da pena em regime aberto são mais favoráveis que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
; 4)
por ser motorista profissional,
a pena de proibição/suspensão de conduzir veículo automotor seria desproporcional.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, excluída a pena acessória ou reduzida para o mínimo legal
(ID 94423453 – fls. 91/96 e ID 94423454 – fls. 1/3).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94423454 – fls. 6/18).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que a sentença deve ser
“mantida incólume”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 98633480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]1ª Fato: Embriaguez ao Volante

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 13h30min, em via pública, na MT 358, na zona rural, da cidade de Nova Olímpia – MT, o denunciado Wilson Santana conduziu o veículo automotor, caminhão M. Benz, Placa ACD 3701, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração superior 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme documento de fls. 17/18.

2º Fato: Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor

Extrai-se do caderno informativo que, na mesma data, local e horário dos fatos, o denunciado, agindo com negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, levando a óbito a vítima Silvano Leite da Silva, conforme certidão de óbito de fls. 40, termo de reconhecimento de cadáver de fls. 29 e relatório policial às fls. 21. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WILSON SANTANA, em face das condutas tipificadas no artigo 302 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [...].
” (Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 94423452 – fls. 2/4).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]III – Do delito de homicídio culposo. [...]

10. Neste acontecimento infeliz, segundo o Parquet em suas alegações finais, houve culpa do acusado Wilson Santana, uma vez que conduzia o caminhão M. Bens, de placa AD-3701, embriagado, não observado o seu dever objeto de cuidado e agindo negligentemente, porquanto o veículo encontrava-se em condições precárias, sem condições de tráfego, com o licenciamento vencido, sem banco de passageiros e cinto de segurança, sendo que a vítima encontrava-se sentada em um tronco de madeira. Devido as condições do veículo, a barra de direção quebrou e considerando o estado do denunciado, este perdeu o controle do automotor, cruzou a pista e adentrou o canavial na lateral da rodovia, o que obrigou a vítima saltar do caminhão, causando a sua.

11. Nota-se que a conduta narrada no primeiro fato amolda-se perfeitamente ao modelo de fato contido na norma penal incriminadora e a análise do espeque probatório, acostado nos autos, demonstra a materialidade do delito e certeza da autoria e a culpa do acusado, o que permite um juízo de reprovação na conduta perpetrada por este, impondo-se a sua condenação. Explico.

III.I – Da materialidade delitiva.

12. No que toca à materialidade do delito, tem-se a comprovação necessária no auto de prisão em flagrante (fl. 08); boletim de ocorrência nº 2017.31009 (fl. 21/22); certidão de óbito (fl. 48); relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 50/52); exame necroscópico (fls. 66/70), bem como declarações/depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu em fase extrajudicial e judicial, cujo principais trechos serão transcritos no item abaixo, – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do Parquet na exordial acusatória.

III.II – Da autoria delitiva.

13. Demonstrada a materialidade do crime, a autoria do réu também é comprovada pelas provas colhidas nos autos, senão vejamos:

14. O réu Wilson Santana, tanto em sede policial (fls. 16/17), como em sede judicial, confessou que a vítima, seu cunhado, estava sentada em um “toco” de madeira, pois o caminhão não tinha banco de passageiro, e que passaram em um lugar e beberam bebida alcoólica. Relatou que quando chegou próximo da curva de Nova Olímpia, escapou a barra de direção do veículo, fazendo com o que o veículo saísse da pista de rolagem. Com isso a vítima se assustou e saltou do caminhão, vindo o caminhão a passar por dela, causando sua morte.

15. Não bastando as declarações do incriminado em juízo, para comprovar a autoria do delito cometido pelo mesmo, a prova testemunhal colhida nos autos fortalece ainda mais a imputação do crime a ele.

16. A testemunha Luiz Rafael Pereira em sede judicial, relatou que presenciou o acidente, ou seja, viu o caminhão saindo fora da estrada de Nova Olímpia sentido Assari, parou seu carro para prestar socorro. Segue afirmando que o caminhão era bem valho e que percebeu, após um tempo, que o acusado estava embriagado.

17. A testemunha Daniel Almeida Brito, policial militar, sob o contraditório judicial, ratificou suas declarações ofertadas na fase inquisitorial realçando que “estava em serviço no dia e como solicitado ligaram informando um acidente sentido Assari, e ali próximo a curva o caminhão estava fora, quando eu cheguei lá o caminhão estava fora, lá em baixo e dai acompanha lá o trajeto que o caminhão fez e lá em baixo estava o rapaz já sem vida, a vitima. Foi

feito o teste de etilômetro, ele assoprou e foi constatado que ele estava embriagado, a principio o que a cena demonstrava ser é que ele pulou do caminhão ou o caminhão passou por cima dele (...) o caminhão estava todo sem condição de uso, extremamente precário o caminhão sem condições de estar rodando”.

18. As provas existentes nos autos estão a evidenciar com clareza solar, que o acusado, com sua conduta (negligência) cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

19. Evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, resta, por fim, a realização da análise quanto à configuração da culpa do acusado.

20. A tipicidade do crime culposo se aperfeiçoa com a constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado, dever este muitas vezes estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por exemplo, a condução de veículos automotores. Dessa forma, a disciplina legal aplicável ao caso está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além de, é claro, nas regras sociais e nas máximas da experiência.

21. A responsabilidade do incriminado pelo delito é manifesta.

22. Assim, vislumbro que as provas colhidas tanto na fase polical quanto judicial alinham-se no sentido de que o increpado estava trafegando com sua capacidade psicomotora alterada, sob a influência de álcool, além do estado precário de conservação do caminhão, vindo perder o controle do mesmo, após escapar a barra de direção, fazendo com que a vítima se assustasse e saltasse do mesmo, fatores que contribuíram diretamente para a ocorrência do acidente e consequentemente a morte da vítima.

23. Frise-se, a propósito, que não se vislumbra, nas declarações das testemunhas, o desígnio de causar, injustamente, qualquer prejuízo ao acusado, razão pela qual suas palavras, aliadas ao restante da prova, mostram-se hábeis a afirmar e a comprovar, seguramente, a negligência do réu.

24. Ante a comprovação da culpa do condutor, condená-lo é a medida que se impõe. [...]

40. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o acusado WILSON SANTANA, qualificado, nas penas dos artigos 302, caput, e artigo 306, caput, ambos da Lei 9.503/97. [...].”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 94423453 – fls. 59/75).

Pois bem.

A materialidade está comprovada em descrição da
causa mortis
constante na certidão de óbito (ID 94423452 – fls. 49) e no Laudo Pericial de Necropsia nº 2017/1277/IMLTGA-ALMON (ID 94423452 – fls. 70/71 e ID 94423453 – fls. 1/3), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Gonçalves Lisboa, policial militar (ID 94423452 – fls. 6/7), Daniel Almeida Brito, policial militar (ID 94423452 – fls. 9/10), Simone Leite da Silva Duarte, irmã da vítima (ID 94423452 – fls. 33) e interrogado o apelante (ID 94423452 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha Luiz Rafael Pereira, dos policiais militares Rodrigo Gonçalves Lisboa e Daniel Almeida Brito, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de mídias - ID 94423453 – fls. 85)

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 16.9.2017, por volta das 13h30min, na rodovia MT-358, zona rural do município de Nova Olímpia/MT, o apelante conduzia um caminhão Mercedes Benz, Modelo L 519, cor amarela, placas ACD-3701, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica constatada por etilômetro (ID 94423452 – fls. 3);

- a testemunha Luiz Rafael Pereira, na fase judicial, relatou que visualizou quando “
o caminhão saiu fora da estrada
”, razão pela qual foi prestar socorro; o caminhão era velho e que o apelante estava embriagado (ID 94423453 – fls. 85);

- Daniel Almeida Brito [policial militar], perante a autoridade policial e em Juízo, declarou que ao chegar no local do acidente, a vítima já estava “sem vida”; realizado o teste de etilômetro, constatou-se que o apelante estava embriagado; a vítima “
pulou do caminhão ou o caminhão passou por cima dele
”; o caminhão estava sem condições de uso, em situação precária (ID 94423452 – fls. 9/10 e ID 94423453 – fls. 85);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, admitiu que no dia dos fatos [16.9.2017], trafegava na rodovia MT-358, no município de Nova Olímpia/MT, em seu veículo [caminhão Mercedes Benz, Modelo L 519, cor amarela, placas ACD-3701], com a vítima
Silvano Leite da Silva no banco do passageiro
; consumiram bebida alcoólica; a barra de direção do veículo quebrou, perdeu o controle do veículo e saiu da faixa de rolamento; a vítima se assustou, “
abriu a porta do veículo e pulou
”, ocasionando sua morte (ID 94423452 – fls. 13/15 e ID 94423453 – fls. 85).

Dito isso, vejamos.

O apelante dirigia, na data de 16.9.2017, o caminhão Mercedes Benz, Modelo L 519, cor amarela, placas ACD-3701, por volta das 13h30min, na rodovia MT-358, zona rural de Nova Olímpia/MT, momento em que a barra de direção quebrou, “perdeu o controle” do veículo, saiu da faixa de rolamento da rodovia e adentrou em um canavial, sendo que a vítima
Silvano Leite da Silva
pulou do caminhão em movimento, culminando na sua morte (ID 94423452 – fls. 13/15 e ID 94423453 – fls. 85).

Não fora realizada perícia técnica [croqui] no local do acidente para retratar as circunstâncias do acidente [velocidade do veículo envolvido, sinalização, condições da pista e do tempo, visibilidade, marcas deixadas na rodovia, existência de acostamento, entre outras] para aferir a culpabilidade [imprudência ou negligência] do apelante WILSON SANTANA.

Com efeito, o homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a comprovação de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT - Relator: Min. Humberto Martins - 17.12.2012).

Ademais, “
não há previsibilidade na ação do ‘caroneiro’ que voluntária e inopinadamente salta do veículo em movimento
”, embora o caminhão conduzido pelo apelante tenha saído da faixa de rolamento (TJMG, Ap nº 1.0686.10.007451-3/001 - Relator: Des. Flávio Leite – 20.10.2015).

Nessa linha, colaciona-se os seguintes julgados do e. TJMG:

“
Não se colhendo da prova oral elementos de convicção hábeis a definir a culpa pela colisão retratada em denúncia e inexistindo perícia de trânsito a esclarecer a real motivação do evento, não tem lugar a edição de decreto condenatório, sendo de se dar provimento ao recurso defensivo em reverência ao princípio in dúbio pro reo, de irrestrita aplicabilidade à espécie
.”

(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.09.041772-9/001 - Relator: Des. Matheus Chaves Jardim - 9.3.2017)

“
Ainda que o agente, com sua ação tenha causado um resultado lesivo, havendo firmes elementos de prova de que o mesmo não agiu sem a observância do dever objetivo de cuidado, e que se portou com franca ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva para a hipótese, por circunstâncias alheias à sua vontade e fora de seu domínio, não há como se caracterizar o crime em sua modalidade culposa
.” (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0000.00.493578-0/000 - Relator: Des. Antônio Armando dos Anjos – 22.11.2015)

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante por insuficiência probatória para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante

WILSON SANTANA do homicídio culposo na direção de veículo automotor, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021